Tribunal: STF
Processo: HC 81026
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Custódia cautelar. Art. 255,
alínea e, do Código de Processo Penal Militar, que prevê como causa
para prisão preventiva a "exigência da manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem
ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado". 3.
Falta de comprovação de que esteja o paciente aliciando testemunhas,
peitando peritos e encarregado do inquérito a que responde. 4.
Também não motiva a custódia o fato de usar recursos, tidos por
protelatórios, no interesse de sua defesa. 5. Habeas corpus deferido
para cassar o decreto de prisão preventiva do paciente, que
prosseguirá respondendo o processo em liberdade, se por al não
houver de ser preso.